Tribunal: STF
Processo: Rcl 92419
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão a fim de se manifestar acerca da suposta ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela Conitec diante da alegada existência de novos estudos científicos de alto nível produzidos após a conclusão adotada pelo referido órgão técnico.
A parte embargante afirma que a decisão embargada incorre em omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no sentido de reestabelecer o fornecimento do medicamento pleiteado.
Destaca que 

“chegou a fazer uso do medicamento pleiteado por força de decisão judicial anterior, tendo apresentado melhora clínica mensurável, circunstância que evidencia, de forma concreta e individualizada, a eficácia do tratamento e sua imprescindibilidade.”
Discorre, ainda,  que

“ao reconhecer a necessidade de reexame do caso à luz de evidências científicas atualizadas e da adequada análise da legalidade do ato administrativo, a decisão embargada também evidencia, ainda que implicitamente, a plausibilidade do direito invocado. 
Todavia, a ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência gera risco concreto de esvaziamento da própria utilidade da decisão proferida por esta Suprema Corte, uma vez que o tempo necessário à reapreciação do feito pelo Tribunal de origem pode coincidir com a progressão irreversível da doença.”

Entende, assim, que 

“a omissão quanto à análise da tutela de urgência compromete a efetividade da prestação jurisdicional, em especial quando presentes elementos que evidenciam, de forma inequívoca, o perigo de dano grave e de difícil reparação.”

Desse modo, requer  que seja sanada a omissão com a 

“concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferia pelo processo nº. 5005434-12.2024.4.04.7204 proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, até julgamento final desta Reclamação, restabelecendo a obrigação de a União fornecer o medicamento para tratamento da FPI”
O Estado de Santa Catarina apresenta contrarrazões, objetivando o não conhecimento do recurso com base na Súmula nº 284/STF, bem como por entender que, na decisão embargada, não houve prestação jurisdicional deficiente. (e-doc 38)
É o relatório. Decido.
Com razão a embargante, haja vista que, em que pese haver pedido expresso da reclamante quanto a concessão de medida liminar com o fim de reestabelecer a obrigação de a União fornecer o medicamento pretendido, não houve pronunciamento no decisório sobre mencionada pretensão, razão pela qual passo a apreciá-lo.
Tenho que é o caso de indeferir o pedido liminar formulado na inicial reclamatória, tendo em vista que eventual pretensão antecipatória do pedido de fornecimento deve ser pleiteado pela parte ao juízo natural, com competência para dizer sobre o direito à luz das diretrizes dos paradigmas, conforme decidido nessa reclamação.
Ainda cumpre registrar que o juízo natural possui melhor aptidão para apreciar os requisitos ensejadores da tutela de urgência, visto que, em cumprimento à decisão embargada, o feito se encontra em fase de esclarecimento quanto a eventual superação de manifestação da Conitec de não incorporação do medicamento Pirfenidona para o tratamento de  Fibrose Pulmonar Idiopática que acomete a parte ora reclamante com base em estudos mais recentes a serem avaliados pelo órgão técnico equiparado ao NatJus, conforme verificado em consulta ao andamento do Processo nº  5005434-12.2024.4.04.7204 no sítio eletrônico do TRF4.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão de análise do pedido liminar formalizado e explicitar que a decisão nesta reclamação não antecipa o julgamento quanto ao direito ao medicamento, o qual, expressamente, foi determinado a ser feito pela autoridade reclamada.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente